Tribunal: TCU
Processo: 046.083/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2417/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.083/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Dal Molin de Oliveira (XXX.248.102-XX); Carlos Orlei Gallo (XXX.979.109-XX); Cristiane Harumi Sakamoto Gualdieri (XXX.480.938-XX); Fernando Hostt Neto (XXX.514.456-XX); Franklin Correa da Costa (XXX.408.771-XX); Joao Carlos Penha Pereira (XXX.801.722-XX); Jose Luiz Braga Pereira (XXX.530.645-XX); Liliane do Nascimento Martins (XXX.972.455-XX); Magno Almeida Lopes (XXX.210.718-XX); Marcelo Rebelatto (XXX.680.049-XX); Miguel Martins da Silva (XXX.501.967-XX); Odilon Roberto Vilar Garcia de Arruda Camara (XXX.388.814-XX); Paulo Henrique Sales Brauna (XXX.026.573-XX); Paulo Mosei Yabiku (XXX.174.128-XX); Ramiro Correa de Oliveira (XXX.657.286-XX); Silze Theodoro da Costa (XXX.938.398-XX); Tarcizo Rossi da Rosa (XXX.833.429-XX); Tatiana Cordeiro Costa de Barros (XXX.882.078-XX); Terezinha de Lurdes Isernhagen (XXX.472.310-XX); Valquiria Goncalves da Silva (XXX.506.889-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.